Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-74.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800425-74.2021.8.14.0201

APELANTE: JOSE ALEXANDRE BACELAR NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA INVIÁVEL. PENA-BASE FUNDAMENTADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada diante de alegada ausência de prova da autoria; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime para a forma culposa; (iii) analisar a legalidade da elevação da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (iv) avaliar se há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve lesões compatíveis com agressões físicas intensas. A autoria foi confirmada pelo firme e coerente depoimento da vítima em juízo.

4. A tese absolutória não prospera, uma vez que o conjunto probatório comprova a prática dolosa da conduta, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

5. A desclassificação para a forma culposa é inviável, pois a conduta do réu demonstra dolo, revelando intenção ou, ao menos, assunção do risco de produzir o resultado.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na análise desfavorável da culpabilidade e dos motivos do crime, devidamente fundamentada conforme os critérios qualitativos do art. 59 do CP e em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em contexto de violência doméstica, não configura
bis in idem
, conforme fixado no Tema 1197/STJ, sendo legítima sua cumulação com as disposições da Lei n. 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para embasar condenação por violência doméstica. 2. A configuração do dolo afasta a possibilidade de desclassificação para a forma culposa. 3. É válida a exasperação da pena-base com base em vetores negativos do art. 59 do CP, desde que devidamente fundamentados. 4. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não caracteriza bis in idem.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 18, II; 59, caput; 61, II, "f"; 68, caput; 129, §9º. Lei n.º 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 1872016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, REsp 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 02.06.2024; TJMG, ApCrim 0019103-71.2023.8.13.0382, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 04.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Alexandre Bacelar Nascimento apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006 (ID 24867192).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, argumentando que o dolo não restou comprovado. Eventualmente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, afirmando que o juízo valorou negativamente a culpabilidade e os motivos de maneira inidônea e, por fim, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP (ID 24867197).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 24867201), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30052593).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica perpetrada contra sua filha, inexistindo espaço ao
pleito absolutório
, estando a
materialidade delitiva
comprovada pelas fotografias juntadas aos autos (ID 24867046, págs. 9/10) e, sobretudo, pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal n. 2021.01.002021-TRA, o qual descreve de forma minuciosa as lesões corporais decorrentes de ação contundente sofridas pela vítima, consistentes em “edema traumático importante em pálpebra superior e inferior esquerda; equimose arroxeada em pálpebra inferior esquerda; escoriação linear avermelhada de 2,0 cm na região lateral da órbita esquerda; edema traumático moderado e equimose arroxeada em arco plantar direito; além de escoriação circular avermelhada de 1,5 cm de diâmetro no cotovelo esquerdo” (ID 24867119).

A
autoria delitiva
emerge do firme relato prestado pela vítima, Bruna de Cássia Campos Pinto em juízo, oportunidade em que a vítima descreveu de maneira clara e coerente a dinâmica dos fatos, apontando o apelante como o autor das agressões, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Que confirma que foi vítima e o suposto agressor foi seu pai; que no dia dos fatos seu pai saiu cedo; que eles têm o costume de acordar 9h, 10h; que nesse dia seu pai chegou cedo em casa e chegou alterado pedindo para eles abrirem o portão, pois não tinha levado a chave; que ela e seu irmão acordaram com seu pai gritando, perguntando se eles não iam abrir e chamando palavrões de baixo calão para eles; que seu irmão se levantou e abriu o portão; que seu pai falou que a partir daquele dia eles iriam acordar cedo, às 08h; que seu pai saiu de novo e quando chegou, jogou a comida em cima da mesa; que seu pai pediu para ela arrumar a casa; que o acusado estava muito alterado, pois estava com raiva; que seu pai a mandou fazer comida, mas respondeu que não poderia por estar arrumando a casa; que falou para seu pai fazer a comida, pois estava sem paciência e ele estava muito alterado; que disse para seu pai que não faria mais comida e nesse momento começaram as agressões; que ele pegou pelo seu cabelo e deu com sua cabeça na quina da mesa; que ele a jogou no chão e iniciou os pontapés; que não estava nem acreditando que aquilo estava acontecendo com ela; que foi a primeira vez que ele a agrediu, mas anteriormente ele já tinha batido nos seus irmãos; que ele lhe deu vários chutes com ela caída no chão; que ficou muito machucada; que nesse dia estava com uma camisa branca e ela ficou manchada de sangue, porque seu rosto estourou; e seu olho ficou muito roxo, passando quase um mês para sarar e não ficar visível mais; que depois disso ele não a agrediu mais, porque não tiveram mais contato com ele; que não moram mais com o acusado, pois ele saiu de casa; que depois também saiu de casa; que tinha contado para sua amiga Bruna que teve algumas desavenças com seu pai, algumas discussões; que o relato da amiga Bruna pode ter sido sobre o dia em que o acusado brigou com seu irmão e foram todos para a porrada e não sabe se ficou realmente lesionado; que sua sogra viu seu rosto vermelho e pode ser que tenha sido nesse dia; que fez exame de corpo de delito; que acha que mandou as fotos para sua amiga Bruna pelo Messenger; que seu pai foi morar com eles quando ela tinha em torno de 17 anos; que na casa moravam antes só ela, sua mãe e seus irmãos; que no dia dos fatos sua mãe não estava em casa, somente ela e seu irmão Bruno; que nesse tempo sua mãe não sabia o que estava acontecendo na casa; que nem sabe dizer ao certo, mas sua mãe meio que aceitava essa situação; que seus irmãos Bruno e Brenda já tinham sido agredidos anteriormente pelo acusado; no dia dos fatos, nem sua mãe e nem sua irmã estavam na casa; o seu irmão Bruno não testemunhou o momento em que foi agredida pelo acusado, ele já chegou depois que tinha sido agredida; que seu irmão viu que ela estava com hematomas; que seu irmão e sua prima Amanda conseguiram desapartar as agressões; que sua amiga Bruna foi com ela à delegacia; que sua prima Amanda mora na casa de trás; que no momento das agressões gritou, mas ficou sem saber o que fazer, pois não acreditava que aquilo estava acontecendo com ela; que seu pai ficou preso, mas não sabe por quanto tempo; que ele já está solto e não voltou a procura-los; que hoje em dia tem contato com o acusado.” (ID 24867192).

Em complemento, a
testemunha Cleiton Pinheiro, policial militar
, declarou sob o crivo do contraditório

“que se recorda dos fatos; que a vítima relatou que foi agredida pelo genitor e pediu apoio para eles; que ela estava acompanhada de uma amiga; que foram até a residência deles e o levaram até a delegacia e ele ficou detido em flagrante; que a vítima apresentava aparentemente umas escoriações; que a vítima estava lesionada, salvo engano, no braço e no rosto; que não se recorda bem; que o acusado falou que teve uma discussão com sua filha e tinha repreendido ela e ela não queria aceitar os problemas internos deles; que a pessoa sentada à sua esquerda foi a levada à delegacia; que não o conhecia anteriormente.” (ID 24867192).

A
testemunha Wanderson Alan da Costa Almeida Rosa
, vizinho do acusado, relatou, em juízo, ter ouvido gritos e discussões oriundos do interior da residência, mas não presenciou agressões dentro do lar. Sua narrativa limita-se a mencionar que, já do lado de fora, teria visto a vítima agarrar-se ao pescoço do apelante, deferindo-lhe socos, ocasião em que, segundo disse, o réu teria apenas se desvencilhado, levando a vítima a cair ao solo (ID 24867192)

Entretanto, tal versão não se coaduna com os elementos objetivos de prova. As lesões descritas no laudo pericial, que incluem edema traumático em pálpebra, equimoses em região orbital e escoriações em cotovelo e arco plantar, extrapolam, em muito, os efeitos de uma simples queda resultante da suposta tentativa da vítima de se segurar ao pescoço do acusado. A multiplicidade e a natureza das lesões, em especial aquelas localizadas no rosto, denotam agressões físicas diretas, incompatíveis com a dinâmica relatada pela testemunha.

Por sua vez, o réu
José Alexandre Bacelar Nascimento, em interrogatório judicial
, negou veementemente os fatos narrados na denúncia, sustentando jamais ter agredido a vítima. Atribuiu os desentendimentos familiares à imposição de limites quanto à presença do namorado da jovem em sua residência, afirmando que a vítima teria se voltado contra ele por tais restrições. No relato, todavia, o réu admite que, no dia dos fatos, após discussão em razão do almoço não preparado, segurou a vítima pelo braço e a empurrou, reconhecendo, portanto, contato físico direto. Em seguida, procurou minimizar as consequências, alegando que a própria ofendida teria “se jogado ao chão” e produzido parte das lesões por conta própria (ID 24867192, pág. 4).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, em especial a palavra da vítima, suficiente para lastrear a condenação, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de crimes contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando o depoimento da ofendida é coerente com exame de corpo de delito, porquanto tais delitos são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. (vide STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Sob outro ângulo, a defesa sustenta que não teria havido intenção do apelante em causar lesões à vítima, pugnando pela
desclassificação do delito para a forma culposa
.

Sem embargo, o conjunto probatório evidencia que o apelante agiu de forma dolosa ao investir contra a vítima mediante empurrões e apertos no braço, revelando assim contato físico, que resultaram nas múltiplas lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e confirmadas pelas fotografias juntadas aos autos, configurando o dolo na conduta.

Destarte, a modalidade culposa, pressupõe ausência de intenção de produzir o resultado danoso, sendo certo que no caso concreto, entretanto, a conduta extrapola qualquer possibilidade de enquadramento culposo, pois não se trata de ato impensado ou de simples descuido, mas de agressão consciente e voluntária, praticada em contexto de violência doméstica e familiar. Assim, resta inviável qualquer readequação típica, devendo ser mantida a condenação pela forma dolosa do delito.

À vista de tais premissas, revela-se “inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), uma vez que restou evidenciado o dolo na conduta praticada pelo ofensor” (TJMG.
ApCrim n. 0019103-71.2023.8.13.0382
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 04/09/2024).

Noutro giro, o apelante requer a redução da
pena-base ao mínimo legal,
afirmando que o juízo valorou negativamente a culpabilidade e os motivos de maneira inidônea.

No entanto, ao cotejar a motivação expedida na sentença (ID 24867192, pág. 7), com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 do CP, se deu à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação das circunstâncias da culpabilidade e motivos do crime, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas adiante deduzidas

A
culpabilidade
merece persistir desvalorada considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 1.441.372/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.5.2019).

Do mesmo modo, em relação aos motivos do crime, o magistrado
a quo
não divergiu da orientação jurisprudencial pátria do Superior Tribunal de Justiça que, “[é] idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (STJ,
AgRg no AREsp n. 1872016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/09/2022), hipótese retratada nos autos, considerando que o crime foi cometido porque não o acusado chegou à sua residência e o almoço ainda não estava pronto.

Portanto, mantida as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da
agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal
(CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem” (STJ,
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024).

Nessa linha, não procede a alegação de bis in idem e julgamento
extra petita
, devendo ser mantida a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025